Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 360/2021-TCU-Plenário Trata-se de expediente nominado recurso de reconsideração interposto por Ivanilda Pacheco Mendes de Morais, curadora de Francisco Ivan Mapurunga de Morais, em face do Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (peça 12). Considerando que o expediente foi examinado com base nos requisitos estabelecidos para o pedido de reexame, denominação adequada para recursos em processos de ato de pessoal, conforme art. 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que, no âmbito do acórdão ora recorrido, ao apreciar ato de reforma de quatro militares do Comando do Exército, discutiu-se o benefício previsto no art. 110 da Lei 6.880/1980 (soldo correspondente ao grau hierárquico superior); Considerando que o recorrente não figura como responsável nem como interessado, de modo que não é considerado como parte no processo e, assim, não pode praticar atos processuais, nos termos do art. 144, §§ 1o e 2o do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso II, 282 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Ivanilda Pacheco Mendes de Morais, curadora de Francisco Ivan Mapurunga de Morais, ante a ausência de legitimidade e interesse recursal; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 002.418/2019-3 (REFORMA) 1.1. Responsáveis: Antonio Alves Correa (XXX.640.571-XX); Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor Jose de Mendonca Ramos (XXX.125.907-XX). 1.2. Recorrente: Francisco Ivan Mapurunga de Morais (XXX.833.003-XX). 1.3. Interessados: Austregesilo Nascimento (XXX.033.847-XX); Fernando Geraldo de Siqueira (XXX.670.227-XX); Ney Correa da Silva (XXX.246.367-XX); Vitor Jose de Mendonca Ramos (XXX.125.907-XX). 1.4. Órgão: Comando do Exército. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.